Tribunal: STF
Processo: AI 537352
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2005-09-06
Data de publicação: 2005-09-06

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Ausência de
peças obrigatórias à formação do instrumento (art. 544, § 1º, CPC).
3. Ônus de fiscalização do agravante. Precedentes. 4. Recurso
extraordinário. Protocolo Ilegível. Súmula 288/STF. Precedentes. 5.
Tempestividade. Exame. Competência do Tribunal ad quem. 6. Agravo
regimental que se nega provimento